Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Estupro de vulnerável. Coabitação. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Continuidade delitiva. Danos morais.
1 - No crime de estupro de vulnerável, a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP implica em bis in idem.
2 - Se os abusos sexuais ocorreram, por longo tempo, não se sabendo a quantidade certa, mas que foram muitas vezes, o aumento da pena, em razão da continuidade delitiva, deve ser na fração máxima - 2/3.
3 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
4 - Apelação provida em parte.